Tribunal: TJSP
Processo: 1003308-28.2018.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Vício inocorrente – Pronunciamento colegiado completo, claro e bem definido, devidamente fundamentado – Questionamento contra a justiça do julgamento – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003308-28.2018.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é embargante
MARA CRISTINA RECCO ISQUERDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003308-28.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
2
VOTO No:
33.616
EDEC No:
1003308-28.2018.8.26.0024/50000
COMARCA: ANDRADINA 3a VARA CÍVEL)
EMBTE.:
MARA CRISTINA RECCO ISQUERDO
EMBDO. :
BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição - Vício
inocorrente Pronunciamento colegiado completo, claro e bem
definido, devidamente fundamentado Questionamento contra a
justiça do julgamento Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração promovidos contra o Acórdão que deu
provimento ao recurso do Embargado e prejudicado o adesivo, apontando contradição no
julgado, porquanto deixou de analisar as peculiaridades do caso, daí o afastamento dos
danos morais.
É o relatório.
Os embargos merecem rejeição.
À luz do do posto no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015,
os embargos só encontram adequação quando for o caso de afastar ou esclarecer omissão,
contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Na espécie, nada disso se verifica.
É que a Turma Julgadora decidiu de forma clara, precisa e
exauriente, devidamente fundamentadas, todas as questões postas à apreciação desta Corte.
Em contrapartida, a Embargante, agindo como quem propõe o
reexame da matéria e com o objetivo de se alterar o resultado, questiona a justiça do
julgamento mediante a análise e críticas em torno dos fundamentos utilizados, assim
extrapolando os limites bem definidos dos embargos.
Inquestionavelmente, as questões, como suscitadas não são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003308-28.2018.8.26.0024/50000 -Voto no
3
contradição, mas de discordância com o que foi objeto do pronunciamento, e os embargos
a isso não se prestam.
Ora, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é a
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (STJ-4a Turma, REsp. 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. 7.2.02) “in”
NEGRÃO, Theotônio e Gouvêa, José Roberto Ferreira. CPCLPV. 47a ed. atual. e reform.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 950, nota 14a. ao art. 1.022 do CPC).
Como já foi decidido, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então por correto,
invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ 3a Turma, REsp. 13.501-SP, rel. Min.
Nilson Naves).
A jurisprudência sobranceira assim se posiciona: “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil” (Cf. STJ, Corte Especial, ED no REsp n. 437.380, rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u, DJU 23.05.05, p. 119).
Portanto, o Acórdão prolatado não reclama qualquer elemento novo,
porquanto, claro, completo e bem fundamentado, exauriente, não se verificando ainda
qualquer afronta à lei e à formação jurisprudencial.
Ante o exposto, ficam rejeitados os embargos.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica